Tribunal: STF
Processo: HC 190171
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA FIXAÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO. INEXISTÊNCIA, PRIMO OCULI, DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. LIMINAR INDEFERIDA.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 584.154, ementado nos seguintes termos:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INTERNAÇÃO. ANÁLISE DA PERICULOSIDADE DO INDIVÍDUO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 
    1. Via de regra, consoante a diretriz do art. 97 do CP, se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação. Caso o fato previsto como crime seja punível com detenção, poderá o indivíduo ser submetido a tratamento ambulatorial. 
    2. O critério não é inflexível. Mesmo acontecido um delito apenado com reclusão, o juiz poderá, excepcionalmente, à luz do princípio da proporcionalidade, sujeitar o inimputável a tratamento ambulatorial, desde que constate, indene de dúvidas, a desnecessidade da internação para o fim de cura da periculosidade. 
    3. Na hipótese, o tratamento foi proposto ao paciente depois de cuidadosa análise das peculiaridades do caso, havendo sido constatada a necessidade da internação, dada a quantidade e a variedade das substâncias encontradas, bem como o fato de ser o réu reincidente específico e ter sido a ele imposto anterior tratamento ambulatorial que sequer foi iniciado.
    4. Habeas corpus denegado.”
    Colhe-se dos autos que o paciente foi absolvido, por sentença absolutória imprópria, da imputação da prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06. 
    Em sede recursal, o Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação defensiva.
    Ato contínuo, foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi apreciado nos termos da ementa supratranscrita.
    Neste mandamus, sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na imposição de medida de internação ao paciente.
    Aduz que “a perícia não observou a Portaria nº 94, de 14 de Janeiro de 2014, editada pelo Ministério da Saúde (anexo) e que instituiu o serviço de avaliação e acompanhamento de medidas terapêuticas aplicáveis à pessoa com transtorno mental em conflito com a Lei, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)”.
    Entende que “se o perito concluiu pela inimputabilidade com necessidade de internação em crime que sequer envolve violência ou grave ameaça, o prejuízo se dá justamente porque a medida extrema foi recomendada com inobservância da Portaria nº 94, que institui também a avaliação de medida terapêutica”. Enfatiza que “em não se tratando de um crime cometido com violência ou grave ameaça, não há justificativa para medida de segurança de internação”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Posto isso, dispensada a vinda das informações da autoridade coatora, caso reste considerado devidamente instruído este writ, observados os trâmites legais, requer-se a concessão da ordem definitiva de Habeas Corpus, para: 
    a) Decretar a nulidade do laudo do exame de insanidade mental, determinando-se seu refazimento nos termos da Portaria nº 94 nos termos já mencionados; 
    b) Alterar a medida de segurança para tratamento ambulatorial ou, no mínimo, a observância do artigo 6º, da Lei 10.216/01, com redução do prazo fixado para 6 meses. Por fim, requer a intimação pessoal da Defensoria Pública da decisão de julgamento do habeas corpus, com fundamento no art. 128, I da Lei Complementar 80/94.”
    É o relatório, DECIDO.
    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos necessários ao deferimento da liminar.
    Com efeito, o habeas corpus, por expressa determinação constitucional, destina-se à tutela da liberdade “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. 
    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização desta via mandamental, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum do habeas corpus, suprimindo graus de jurisdição; ii) a imprescindibilidade de prévia instrução adequada do writ, mercê da necessidade de se apresentarem provas pré-constituídas do constrangimento ilegal apontado; e iii) a incompatibilidade da via eleita com a incursão na moldura fática delineada nos autos; iv) a insuscetibilidade de manejo do mandamus como sucedâneo de recurso ou ação criminal .
    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Roubo qualificado tentado. Explosão majorada. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Corrupção de menor. Associação criminosa. Processual Penal. Prisão Preventiva. Pretendida revogação. Cerceamento de defesa. Inquérito policial. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática com que o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça tenha indeferido liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de relator que, em HC requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descrita no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4/10/13). 2. É inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 154.149-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/5/2018) (grifei)
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, por terem sido opostos contra decisão monocrática que negou conhecimento ao habeas corpus por instrução deficiente. Precedentes. II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido.” (HC 138.443-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/4/2017) (grifei)
    “Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Roubos majorados pelo emprego de arma de fogo. Continuidade delitiva não reconhecida. Inadequação da via eleita. 1. Não é admissível a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus (HC 101.733, Red. p/ o acórdão o Min. Edson Fachin). Precedentes. 3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. As instâncias de origem foram convergentes em afirmar que os delitos cometidos pelo paciente, embora ocorridos em pequeno intervalo de tempo, não podem ser considerados em continuidade delitiva, por não preencherem os requisitos do art. 71 do Código Penal. 4. Habeas Corpus não conhecido.” (HC 118.151, red. p/ acórdão, Min. Roberto Barroso, DJe de 28/5/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM RECONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Na dicção do art. 566 do CPP, “Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa”. Suprimidos os termos assertivos especificados pela Corte Superior, o excesso de linguagem não influirá na formação do convencimento dos julgadores dos fatos, razão pela qual não há por que anular o processo. 3. No processo penal, especificamente em matéria de nulidades, vigora o princípio maior de que, sem prejuízo, não se reconhece nulidade (art. 563 do CPP). 4. A Lei 11.689/08, ao conferir nova redação ao art. 487, I, do CPP, proibiu que as partes façam referências, durante os debates, à decisão de pronúncia justamente com propósito de evitar que o entendimento do juiz togado interfira no ânimo dos juízes leigos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 135.129-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/2/2018)
    Deveras, o Supremo Tribunal Federal tem concedido habeas corpus de ofício em casos de teratologia ou de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese sub examine, não se vislumbrando, prima facie, teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso no poder de decisão. 
    Ex positis, indefiro o pedido liminar.
    Dê-se vista à Procuradoria-Geral da República para emissão de parecer. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente